Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-37.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010415-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), GRAZIELE AQUINA DA COSTA - CPF: 734.523.431-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ÍNFIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. ABONO SALARIAL PIS/PASEP. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD no montante de R$ 1.290,05, distribuídos em três instituições financeiras, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 83.913,09, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à natureza salarial dos valores constritados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a penhora de valores que representam apenas 1,54% do débito executado e são inferiores às custas processuais configura execução inútil vedada pelo art. 836 do CPC; (ii) saber se os valores penhorados, incluindo abono salarial PIS/PASEP comprovadamente depositado, possuem natureza alimentar impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor penhorado de R$ 1.290,05 é inferior às custas iniciais da ação (R$ 1.678,26), configurando execução manifestamente inútil que será integralmente absorvida pelos custos processuais, em violação ao art. 836 do CPC.
4. Parte significativa dos valores bloqueados corresponde ao abono salarial PIS/PASEP no valor de R$ 824,00, devidamente comprovado nos autos, que constitui benefício de natureza eminentemente alimentar protegido pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
5. A constrição compromete significativamente a subsistência da agravante, que possui remuneração modesta de R$ 2.157,84 e despesas essenciais comprovadas, violando o princípio da menor onerosidade da execução e o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.
6. A manutenção da penhora sobre valores de natureza alimentar, quando manifestamente desproporcional ao benefício do credor, constitui violação aos postulados fundamentais do processo executivo e aos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a penhora quando o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelas custas processuais, configurando execução inútil contrária aos princípios da proporcionalidade e economia processual. 2. O abono salarial PIS/PASEP possui natureza alimentar impenhorável, equiparando-se aos salários para fins de proteção ao mínimo existencial. 3. A constrição de valores de natureza alimentar deve observar o princípio da menor onerosidade da execução, sendo vedada quando compromete a subsistência digna do devedor sem benefício efetivo ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 805, 833, IV e §2º, e 836.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMT, N.U. 1015445-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELE AQUINA DA COSTA
contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movido por
BANCO DO BRASIL S.A
., que manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias da executada.

A controvérsia origina-se de execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
em face da empresa
DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA

e seus sócios
I
TACIR

COMUNELLO
e
GRAZIELE AQUINA DA COSTA
, no valor de R$ 83.913,09 originária da cédula de crédito bancário nº 40/00007-9.

A decisão agravada (id. 352372399) indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD - foram bloqueados os seguintes valores nas contas da agravante: (i) R$
893,22
na Caixa Econômica Federal; (ii) R$
157,67
no Banco do Brasil; e (iii
) R$ 239,16
no Banco Santander,
totalizando R$ 1.290,05,
sob o fundamento de que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que o montante específico bloqueado é oriundo exclusivamente de salário ou que sua constrição comprometa a subsistência mínima. A ausência de extratos bancários detalhados e atualizados impede a verificação da origem e da destinação dos valores, sobretudo quando o bloqueio atinge contas que não possuem a natureza de conta-salário pura.

Determinou, por fim, a expedição de alvará em favor da exequente após o decurso do prazo recursal.

Em suas razões recursais (id. 15135031) aduziu a ocorrência de penhora de valores ínfimos, argumentando que o montante bloqueado de
R$

1.290,05 representa apenas 1,54% do valor da causa de R$ 83.913,09
, sendo inferior às próprias custas iniciais da ação que foram de R$ 1.678,26 e não tem fim útil, já que será por completo absorvido pelas custas judiciais.

Entretanto, para a Agravante que possuía um salário, na época da penhora, de R$ 1.980,00 e atualmente, um salário de R$ 2.157,84 traz enormes prejuízos no seu sustento, invocando o artigo 836 do Código de Processo Civil.

Sustenta que os valores bloqueados são provenientes de salário e PIS, verbas de natureza impenhorável. Argumenta que seu
salário era de R$ 1.980,00 na época da penhora
e que os valores encontrados nas contas, de R$ 157,67 e R$ 239,16, não poderiam ser oriundos de outra fonte senão do próprio salário, considerando sua condição financeira. Menciona que foi demonstrado o valor creditado referente ao PIS/PASEP, benefício penhorado pelo sistema BACENJUD. Aduz ainda que possui despesas com faculdade de psicologia no valor de R$ 550,00 mensais, além de gastos com água, energia, internet, alimentação, remédios e vestuário.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença dos requisitos do perigo do dano e da probabilidade do direito. Quanto ao perigo do dano, sustenta que o magistrado de primeiro grau já determinou a expedição de alvará em favor do agravado e que, uma vez liberado, não haverá possibilidade de devolução, sendo que o valor penhorado equivale a apenas 1,5% do valor da causa. Relativamente à probabilidade do direito, invoca as disposições constitucionais e do Código de Processo Civil que possibilitam o desbloqueio de valores de natureza salarial.

Tutela recursal deferida no id. 355527350.

Em contraminuta (id. 361550871), a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou que a agravante não comprovou que as quantias são impenhoráveis, tratando-se de conta que recebe depósitos a diversos títulos. Argumenta que o valor não tem caráter alimentar, pois estava disponível em conta, não fazendo jus a proteção de impenhorabilidade e que a movimentação financeira indica que não se trata exclusivamente de conta poupança, tendo em vista o lançamento de débitos e créditos, saques, transferências bancárias e pagamento de contas. Sustenta ainda que a penhora de ativos financeiros respeita a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC, visando à celeridade e economia processual. Por fim, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELE AQUINA DA COSTA
contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movido por
BANCO DO BRASIL S.A
., que manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias da executada.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] No que toca à impenhorabilidade dos valores bloqueados, dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2º, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas.
2. O Tribunal a quo, analisado o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não ficou comprovado pelo recorrente que os valores depositados em sua conta-corrente, os quais foram objeto de penhora, são verba de natureza salarial.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no AREsp 1035207/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017) (negrito nosso)

Do aludido artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como do julgado acima, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza salarial, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2º, do CPC) e que o devedor ao alegar a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária (verba salarial ou poupança), deverá comprovar tal alegação.

Em que pese a documentação encartada no ID 184548383, verifico que a parte executada não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que o montante específico bloqueado é oriundo exclusivamente de salário ou que sua constrição comprometa a subsistência mínima.

A ausência de extratos bancários detalhados e atualizados impede a verificação da origem e da destinação dos valores, sobretudo quando o bloqueio atinge contas que não possuem a natureza de conta-salário pura.

DISPOSITIVO

Dessa forma, e sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas dos executados impugnantes.

Caso não seja interposto recurso ou, se interposto, seja destituído de efeito suspensivo,
EXPEÇA-SE
alvará dos valores bloqueados em favor do credor. (...)”

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a empresa
DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA
e seus sócios, incluindo a agravante, com débito atualizado de R$ 83.913,09.

A questão central deste recurso transcende a mera discussão sobre a natureza salarial dos valores penhorados, alcançando aspectos fundamentais da teoria geral da execução e dos princípios constitucionais que informam o processo executivo.

Após a constrição via sistema BACENJUD, a executada apresentou impugnação alegando a natureza salarial e alimentar dos valores bloqueados, bem como o caráter ínfimo da quantia em relação ao débito executado. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. A
ratio legis
desta norma reside na proteção ao mínimo existencial, garantindo ao devedor e aos seus dependentes os recursos indispensáveis à manutenção de uma vida digna.

O primeiro aspecto que merece análise detida refere-se à manifesta desproporção entre o valor constritado e o débito executado. Conforme documentado nos autos, foram penhorados R$ 1.290,05 para satisfação de crédito no montante de R$ 83.913,09, representando apenas 1,54% do valor total da dívida. Esta circunstância, por si só, evidencia a inadequação da medida constritiva sob a perspectiva da utilidade executiva.

O artigo 836 do Código de Processo Civil estabelece que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". A ratio legis desta norma reside na preservação dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, impedindo que o processo se torne meramente simbólico e desprovido de finalidade prática para o credor.

No caso em análise, as custas iniciais da ação totalizaram R$ 1.678,26, valor superior ao montante penhorado. Esta circunstância demonstra inequivocamente que a execução dos bens constritados não apenas será integralmente absorvida pelas custas processuais, como ainda resultará em déficit para o credor, configurando execução manifestamente inútil e contrária aos postulados de economia e celeridade processuais.

Contudo, tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente o desbloqueio, devendo ser analisada em conjunto com a natureza dos valores e a capacidade contributiva da executada.

Os valores penhorados totalizam R$ 1.299,95, representando apenas
1,54% do débito executado
de R$ 83.913,09. Esta circunstância evidencia que a constrição não atenderá à finalidade executiva de satisfação do crédito, sendo integralmente consumida pelos custos processuais, configurando execução meramente simbólica e desprovida de utilidade prática para o credor.

Ademais, a possível natureza salarial dos valores constritados, considerando a modesta remuneração da agravante e os montantes específicos bloqueados, confere plausibilidade adicional aos argumentos recursais. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta dos salários, princípio que visa preservar a dignidade da pessoa humana e garantir a subsistência mínima do devedor e sua família.

Embora a jurisprudência dos tribunais superiores venha admitindo, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, tal mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta e, principalmente, a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. De acordo com a "
jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 – grifo nosso)

Contudo, ainda que a jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, essa relativização exige demonstração inequívoca de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial.

Paralelamente à questão da utilidade executiva, os autos revelam elementos que indicam a natureza alimentar de parcela significativa dos valores penhorados. Conforme documentado no id. 352374863, parte do montante bloqueado corresponde ao abono salarial PIS/PASEP no valor de R$ 824,00, creditado em 15 de maio de 2024 na conta da agravante:

O abono salarial PIS/PASEP constitui benefício de natureza eminentemente alimentar, destinado a complementar a renda do trabalhador e garantir sua subsistência digna. Sua equiparação aos salários para fins de impenhorabilidade decorre não apenas da literalidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, mas também dos princípios constitucionais que informam a proteção ao mínimo existencial. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaques nossos)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 833, IV . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021. (N.U 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ademais, essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

Quanto ao abono salarial PIS/PASEP no valor de R$ 824,00, devidamente comprovado no id. 352374863, reconheço sua natureza alimentar nos termos do art. 833, IV, do CPC

No presente caso, a agravante comprovou receber remuneração mensal de R$ 2.157,84, valor que, embora superior ao salário mínimo (id. 352374865), deve ser analisado em conjunto com suas despesas essenciais. Conforme alegado e não contestado pelo agravado, a executada possui gastos mensais com educação (R$ 550,00), serviços básicos de água e energia (R$ 177,97), além das demais despesas inerentes à subsistência digna.

A constrição do montante de R$ 1.299,95, considerando a modesta remuneração da agravante, compromete significativamente sua capacidade de manutenção do padrão mínimo de vida, violando o núcleo essencial do direito fundamental à dignidade humana. Esta conclusão se reforça quando se considera que o valor penhorado não produzirá qualquer benefício efetivo ao credor, sendo integralmente absorvido pelas custas processuais.

O artigo 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade da execução e visa harmonizar os interesses do credor na satisfação de seu crédito com a preservação da dignidade do devedor.

A aplicação deste princípio ao caso concreto conduz inexoravelmente à conclusão de que a manutenção da penhora sobre valores de natureza alimentar, quando manifestamente desproporcional ao benefício que pode proporcionar ao credor, constitui violação aos postulados fundamentais do processo executivo.

A execução deve ser efetiva, mas também proporcional e respeitosa aos direitos fundamentais do executado. Quando a constrição patrimonial não atende à finalidade de satisfação do crédito, transformando-se em mero instrumento de pressão psicológica sobre o devedor, perde sua legitimidade jurídica e deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

A análise conjunta dos elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos conduz à conclusão de que a manutenção da penhora sobre os valores em questão viola múltiplos princípios e normas do ordenamento jurídico brasileiro. A manifesta desproporção executado, conjugada com a natureza alimentar dos recursos penhorados e a modesta condição socioeconômica da agravante, torna a medida constritiva inadequada e desproporcional.

A execução, embora deva ser efetiva na satisfação dos direitos do credor, não pode se transformar em instrumento de violação à dignidade humana do devedor. O equilíbrio entre estes valores constitucionais exige que o Poder Judiciário adote postura criteriosa na análise das medidas constritivas, afastando aquelas que se revelem manifestamente desproporcionais ou inúteis.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO,

para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados nas contas da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026